Tribunal: TJDFT
Processo: 0706737-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706737-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE DOS SANTOS MACHADO FERNANDES AGRAVADO: RICARDO DA FONTOURA GONCALVES, MARLENY ANDREA FERREIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE DOS SANTOS MACHADO FERNANDES contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de execução ajuizada em face de RICARDO DA FONTOURA GONCALVES e MARLENY ANDREA FERREIRA SANTOS, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretária de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF. Em suas razões (ID 69148169), a agravante sustenta que: 1) o valor atualizado da dívida é de R$ 4.007,84; 2) as tentativas de liquidação do débito restaram infrutíferas; 3) o juiz indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF sob o fundamento de que não há indícios de que os agravados possuam imóvel, ainda que irregular; 4) o Poder Judiciário tem o poder-dever de colaborar para a satisfação da execução. Requer a reforma da decisão para que seja expedido ofício à Secretária de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF a fim de buscar eventuais bens irregulares em nome dos agravados. Preparo comprovado (ID 69148180). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. CONHEÇO do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator